Tribunal: TJDFT
Processo: 0747679-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DO PARADEIRO DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONTRADIÇÃO ENTRE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA E MANIFESTAÇÕES DA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar a localização do veículo objeto de penhora, sob o fundamento de que a devedora já teria informado não mais possuir o bem e de que incumbiria exclusivamente ao credor localizar bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível compelir a executada a indicar o paradeiro do veículo penhorado quando há contradição entre a certidão do oficial de justiça e manifestações posteriores da própria devedora, à luz do dever de cooperação processual e da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil adota o modelo cooperativo, impondo a todos os sujeitos do processo o dever de atuar com lealdade, boa-fé e colaboração para a obtenção de decisão justa e efetiva.
4. A executada tem o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não criar embaraços à efetivação das decisões judiciais, nos termos dos arts. 5o, 6o e 77 do CPC.
5. A posterior retificação apresentada pela executada, negando ter informado de que não possuía mais o veículo, afasta a presunção de veracidade da certidão e evidencia a necessidade de nova intimação para esclarecimento dos fatos.
6. A imposição à executada do dever de indicar a localização do veículo mostra-se medida razoável e proporcional, apta a assegurar a efetividade da execução e a prevenir conduta caracterizadora de ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição à executada do dever de indicar a localização do veículo mostra-se medida razoável e proporcional, apta a assegurar a efetividade da execução e a prevenir conduta caracterizadora de ato atentatório à dignidade da justiça.
2. A contradição entre certidão do oficial de justiça e manifestações posteriores da devedora justifica a adoção de medidas destinadas a assegurar a efetividade da execução.
3. A omissão injustificada da executada quanto à indicação de bem penhorado pode caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.